Tribunal: TJMT
Processo: 0000037-05.2018.8.11.0005
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000037-05.2018.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AUTOR), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), LUCAS ARAUJO - CPF: 065.482.141-02 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARLENE GUIMARAES BORGES - CPF: 722.386.151-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES.

SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
RECURSO MINISTERIAL.

AFASTAMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA APLICADA NO
DECISUM
. TESE ACOLHIDA. OBSERVÂNCIA DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO.
CONDUTA REPROVÁVEL.
PERICULOSIDADE SOCIAL DO RÉU. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO No. 44 DA TCCR/TJMT. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO
PROVIDO.

CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA D. PGJ.

1.
I
nviável
a aplicação princípio da insignificância, se a conduta típica foi praticada por agente contumaz na prática de delitos, inclusive, com reincidência específica, circunstância que revela o maior desvalor da conduta e a reprovabilidade acentuada do seu comportamento.

Inteligência do Enunciado no. 44 TCCR/TJMT,
ad litteram
:
“
A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável”.

- Ademais, diante da comprovação da materialidade, da autoria delitiva e da tipicidade da conduta praticada, impõe-se a condenação do Apelado pela prática do crime de Furto simples
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público Estadual
, inconformado com a r. sentença proferida pelo
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino
/MT., em que
absolveu
,
com fulcro no
art. 386, III, CPP
,
Lucas Araújo
pelo cometimento do delito de
Furto simples

(
art.
155,
caput
, CP
)
(ID
99644598).

Em suas razões recursais, o
parquet almejou a reforma da sentença, com a consequente condenação do Apelado, pois o princípio da insignificância aplicado pelo Sentenciante não cabe ao caso, em razão do não preenchimento dos seus requisitos, em especial, porque o Apelado é contumaz na prática de crimes patrimoniais, assim como a situação financeira do Apelado que declarou não ter emprego fixo à época dos fatos delituosos investigados (ID 99645453).

As contrarrazões defensivas são pelo
desprovimento
do recurso (ID 99645457).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer opinando
pelo
provimento
do recurso ministerial,
conforme transcrição que se faz do sumário respectivo (ID
103840483
):

“Sumário
: Acusado denunciado como incurso nas penas do art. 155,
caput
, do CP – Decisão do juízo
a quo
que reconheceu a atipicidade da conduta aplicando ao caso concreto o princípio da insignificância diante do baixo valor econômico da
res furtiva
– Inconformismo ministerial – Pretendida a não aplicação do princípio da insignificância – Apelado contumaz na prática de crimes patrimoniais – Alegações procedentes – Entendimento jurisprudencial do STJ e STF – Acusado ostenta diversos apontamentos criminais, inclusive com condenação definitiva por crime da mesma espécie – O ínfimo valor da
res furtiva
, diante das referidas circunstâncias não tem o condão de, por si só, atrair a incidência do princípio da insignificância –
Pelo provimento do recurso”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 30 de novembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022